Tribunal: TJBA
Processo: 0024180-49.1992.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0024180-49.1992.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: CASAS DA BANHA COMERCIO E INDUSTRIA S A

Advogado(s)
:
SERGIO AUGUSTO GARBELOTTO

mk4

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. INTELIGÊNCIA DO ART. 25, DA LEI 6.830/80 E DO ART. 485, III, § 1º. 2.

RECURSO PROVIDO.
1.
Na hipótese dos autos, a
extinção efetiva do feito, se caracterizado a paralisação do processo
por
abandono da causa, por mais de 30 dias, condiciona-se à prévia intimação pessoal da parte para que, em 05 (cinco) dias, promova o andamento do processo, o que não ocorreu no presente caso. 2. Ademais, a intimação da Fazenda Pública deve ser feita pessoalmente, com fulcro no art. 25, da Lei 6.830/80.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0024180-49.1992.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE SALVADOR
e como apelada
CASAS DA BANHA COMERCIO E INDUSTRIA S A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .